Tribunal: CARF
Processo: 19515.003809/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003809/2009-68
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.959 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GENERAL MILLS BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERGENTES. RAZÃO
DE DECIDIR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento do recurso a tese devolvida para análise da Câmara
Superior deve ser aquela delimitada como razão de decidir do acórdão
paradigma, não servindo para fins de comprovação de divergência
entendimento meramente retórico mencionado sob forma de 'obiter dictum'.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003809/2009-68
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003809/2009-68

Trata-se de Auto de Infração para cobrança de diferenças de contribuições
previdenciárias – cota patronal - incidentes sobre verbas pagas pela empresa consideradas pela
fiscalização como salário indireto. O lançamento compreende o período de 01/2004 a 12/2004,
tendo o contribuinte sido intimado em 23.09.2009.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso para, aplicando o Súmula no 08 do STF e considerando tratar-se de caracterização de
salário indireto, reconhecer a existência de pagamento parcial e aplicar o art. 150, §4o do CTN
declarando a decadência parcial do crédito tributário até a competência 08/2004. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AIOP
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA
NÃO
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada em âmbito
administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são
reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, o art. 26A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF,
publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda ao CARF se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
PERÍODO PARCIALMENTE ATINGIDO PELA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL
SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal Na hipótese dos autos,
aplica-se o entendimento do STJ no REsp 973.733/SC nos termos do art. 62A, Anexo
II, Regimento Interno do CARF RICARF, com a regra de decadência insculpida no art.
150, § 4o, CTN posto que houve recolhimentos antecipados a homologar pelo
contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO. ESTAGIÁRIO. A inobservância das normas e condições
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003809/2009-68

fixadas na Lei n° 6.494/77 e a presença dos elementos caracterizadores do segurado
empregado impõem o enquadramento dos trabalhadores como segurados obrigatórios na
qualidade de empregados, desconsiderando-se o vínculo pactuado sob o título de estágio
e caracterizando-se as importâncias pagas a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário como salário-de-contribuição.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial ao qual foi dado parcial
seguimento. Citando como paradigma o acórdão 2301-01.568, a divergência foi assim resumida:
"No paradigma, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, ao analisar a
contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, firmou o
entendimento de que, segundo a literalidade do art. 150, § 4o, a fiscalização tem o prazo de 5
cinco para se pronunciar sobre o pagamento antecipado, a partir da ocorrência do fato
gerador. Sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador deixa clara sua posição de que o
pronunciamento em questão ocorre quando a administração tributária inicia a fiscalização, ou
seja, uma vez iniciado o procedimento fiscal em face do contribuinte antes do prazo legal de
cinco anos, não se opera a decadência".
O Contribuinte apresentou contrarrazões. Inicialmente, defende o não
conhecimento do recurso uma vez que o acórdão paradigma trata de situação fática diversa da
enfrentada pelo recorrido. No mérito pugna pela manutenção do acórdão por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento do recurso:
Conforme exposto, trata-se de recuso especial interposto pela Fazenda Nacional
por meio do qual se requer a reforma do acórdão que concluiu, com base no art. 150, §4o do
CTN, pela decadência parcial do lançamento. A recorrente defende que o termo final do prazo
decadencial se dá com a intimação do contribuinte do início do procedimento final. Para embasar
a tese recursal é citado como paradigma o acórdão no 2301-01.568.
Ao contrarrazoar o Recurso o Contribuinte defende o seu não conhecimento.
Segundo exposto, a tese recursal teria se baseado em meras alegações tecidas de forma geral pelo
então Conselheiro Relator, tese que não foi utilizada como razões de decidir, uma vez que
naquele caso se concluiu pela aplicação do art. 173, I do CTN, haja vista caracterização de dolo.
Assim, considerando o prazo fixado pelo citado art. 173, I do CTN e as datas envolvidas naquele
caso concreto, a discussão acerca do termo final do lançamento seria despicienda. Com razão o
Contribuinte.
No caso do presente lançamento, e seguindo a atual jurisprudência refletida pela
Súmula CARF no 99, o acórdão recorrido entendeu pela aplicação do art. 150, §4o do CTN haja
vista a caracterização de pagamento parcial. Assim, considerando a data da intimação do
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003809/2009-68

contribuinte da lavratura do auto de infração, foi declarada a decadência do lançamento até a
competência 08/2004.
Da leitura do acórdão paradigma o que se observa é que a tese recursal trazida
pela Fazenda Nacional integra apenas manifestação do relator a título de obiter dictum, ou seja,
ao longo do seu voto o Conselheiro faz considerações gerais sobre o instituto da decadência,
passando pela edição da Súmula no 08 do STF, pelo Resp no 973.933/SC, pela análise dos art.
150, §4o e art. 173 ambos do CTN.
Ao final de toda a sua retórica as razões de decidir do Colegiado paradigmático
podem ser resumidas pela parte conclusiva do voto referente à preliminar de decadência,
vejamos:
Feitas tais considerações jurídicas gerais sobre a decadência, passamos a analisar o caso
concreto.
A recorrente, após ter sido excluída do SIMPLES, foi flagrada em omissão de
recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de seus empregados, bem como
foram constatadas omissões em algumas GFIPs. No caso da retenção e não
recolhimento, temos uma clara situação de dolo, pois se realizou o desconto dos
empregados a empresa tinha conhecimento de sua obrigação de repassar tais valores ao
fisco. Ao não fazê-lo agiu de forma consciente e intencional, o que caracteriza o dolo.
Quanto às omissões, é fácil concluir que tudo o quanto foi omitido não fez parte da
atividade do sujeito passivo que precedeu ao pagamento antecipado, não havendo, nessa
parte o que homologar. Ou seja, a falta de recolhimento do tributo não decorreu de
divergência de interpretação da legislação sobre aspectos dos fatos geradores
considerados pelo sujeito passivo e que estariam aguardando a homologação do fisco,
mas decorreu de omissão culposa ou dolosa. Somente a ação do fisco por meio do
lançamento de oficio permitiu que os fatos geradores omitidos fossem atingidos, pela
tributação. Portanto, seja pela ocorrência de dolo quanto aos valores retidos e não
recolhidos ou quanto à omissão nas GFIPs, temos que a regra decadencial -a ser
aplicada é aquela do art. 173, inciso I do CTN.
Assim, tendo o lançamento sido cientificado em 01/08/2006, a aplicação da regra
decadencial do art., 173, inciso I, resulta em excluirmos do lançamento todos os fatos
geradores ocorridos até dezembro/2000, com exceção da competência 12/2000.
A própria ementa do acórdão traduz apenas de forma geral os assuntos tratados,
para ao final concluir pela aplicação do art. 173, I do CTN, pela ocorrência de dolo e ainda pela
ausência de pagamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/08/2005
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS, DISCUSSÃO DO DIES A OU0
DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. De acordo com a Súmula Vinculante no
08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo
prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional (CTN), O prazo decadencial, portanto, é de cinco anos. O dies a quo do
referido prazo é, em regra, aquele estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a
regra estipulativa deste é deslocada para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador)
para os casos de lançamento por homologação. O pagamento antecipado realizado só
desloca a aplicação da regra decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos
geradores considerados pelo contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003809/2009-68

antecipadamente, independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento. Constatando-
se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do
CTN. No caso dos autos, temos omissões e dolo no não pagamento das contribuições
previdenciárias retidas dos empregados, o que fixa a regra decadencial no art. 173,
inciso I do CTN.
Assim, enquanto o acórdão paradigma aplicou o art. 173, I do CTN, haja vista
caracterização do dolo consubstanciado pelo não recolhimento de contribuições retidas dos
empregados, concluindo pela decadência parcial do lançamento, considerando como termo final
data da intimação do contribuinte do lançamento, o acórdão recorrido aplicou o art. 150, §4o do
mesmo código, inexistindo no presente caso qualquer discussão acerca de dolo.
Ora, considerando que o próprio Relator do acórdão paradigma após destacar seu
entendimento pessoal sobre tema, ou seja, após fazer "considerações jurídicas gerais sobre a
decadência", encaminhou seu voto pela aplicação do artigo 173, I do CTN, a única conclusão
precisa acerca do entendimento do Colegiado é a de que "caracterizada a ocorrência de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou
contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN".
Não é uma verdade afirmar que o entendimento de um Colegiado vai além das
razões de decidir do acórdão, englobando alegações feitas pelo conselheiro relator como mero
obiter dictum. Tal fato torna impossível a caracterização da divergência para fins de
conhecimento do recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital